Tribunal: CARF
Processo: 18183.000190/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.000190/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
EDSON PINTO DE SOUZA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir dos rendimentos tributáveis o valor de
R$ 19.194,71.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.000190/2010-18
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000190/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação Indevida de Imposto de
Renda na Fonte - IRRF.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/10/2010,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 07/12), da
qual o contribuinte foi cientificado em 21/10/2010 (fl. 20), que apurou o imposto
suplementar de R$ 5.434,94, a ser acrescido de multa e juros.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 119.634,94, referentes à fonte pagadora Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais, compensando-se, na apuração do imposto
devido, o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 18.191,80.
2) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 2.720,99, tendo como fonte pagadora o Banco do Brasil,
compensando-se, na apuração do imposto devido, o respectivo IRRF de R$ 81,62.
3) Compensação Indevida de IRRF, no valor de R$ 18.191,80, referente à fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Foram, ainda, conforme o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 11),
ajustados os rendimentos tributáveis declarados, com a exclusão do montante de R$
101.788,41. Constaram no Demonstrativo as seguintes informações:
“1 – Declarou para a fonte pagadora 05.599.094/0001-80, R$101.788,41,
deduzindo a parcela de R$ O contribuinte incidiu em malha fiscal em relação a
DIRPF do Ano-Calendário de 17.846,53 por contar com mais de 65 anos de idade,
não apresentando comprovante de aposentadoria para ter o direito. A DIRF foi
feita no CNPJ 05.599.094/01001-80.”
Alegou o impugnante, em síntese, que apresenta provas de que possui mais de 65 anos
de idade e que, sendo aposentado, tem direito à isenção de parte dos rendimentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO DE MAIORES DE 65
ANOS. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000190/2010-18

Para fazer jus à isenção do IRPF em relação a parte dos rendimentos
auferidos, deve o interessado apresentar, além da prova de que possui 65
anos ou mais de idade, comprovante de que os rendimentos são oriundos
de aposentadoria ou pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2014 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 05/06/2014 (e-fl. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: tem direito à parcela isenta referente
aos maiores de 65 anos, comprovando sua aposentadoria por idade desde 12 de julho de 1999;
que houve equívoco no preenchimento de sua declaração de ajuste anual por seu contador, que
informou a parcela isenta como R$17.846,53 ao invés do legalmente previsto de R$16.473,72
(atribui à inclusão de R$1.372,81); e que o rendimento declarado pelo Banco do Brasil é renda
de outrem, cf. Alvará expedido no Processo n. 024907.000221-0 da Comarca de Eugenópolis,
ocasião em que atuou como Advogado Dativo. Apresenta novos documentos (e-fls. 39 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 17.846,53, relativa à Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, e sobre omissão de rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista apurada através
da DIRF entregue pelo Banco do Brasil, de R$ 2.720,99 (total de omissão de R$ 20.567,52).
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Reforce-se que para afastar o argumento de erro de preenchimento da Declaração
de Ajuste Anual, seria necessário o aceite da retificação da mesma, mas aponte-se como
impertinente a aceitação de Declaração Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo
do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula
CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000190/2010-18

Ademais, lembre-se que o Décimo Terceiro Salário deve ser incluído na
Declaração de Ajuste como “Rendimentos de Tributação Exclusiva” e não tributáveis ou isentos.
O novo argumento de que parte dos rendimentos tributáveis pertencem a outro
sujeito passivo e as novas provas colacionadas (e-fls. 39 e ss.), que surgem apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e/ou a contrapor
argumentos prolatados pela Instância a quo.
De grande valia para o deslinde da contenda a reprodução no presente voto dos
seguintes excertos da Decisão de 1a Instância, que trazem a legislação tributária correlata ao fato
gerador e os argumentos denegatórios da DRJ:
...
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRRF
Fls.
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
05.599.094/0001-80
R$ 119.634,94
R$ 18.191,80
24
Banco do Brasil S A
00.000.000/0001-91
R$ 2.720,99
R$ 81,62
25 e 26
...
Já em relação à omissão de rendimentos relativa à Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, constata-se que o valor de fato apurado foi de R$ 17.846,53,
correspondente à diferença entre o valor declarado pelo Contribuinte, excluído pela
Fiscalização, de R$ 101.788,41, e o informado em Dirf pela fonte pagadora, de R$
119.634,94.
Assim, somada essa omissão de R$ 17.846,53, relativa à Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais, à omissão de rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista apurada
através da Dirf entregue pelo Banco do Brasil, de R$ 2.720,99, chega-se ao total de
omissão de R$ 20.567,52.
O Impugnante alega que, por possuir mais de 65 anos e ser aposentado, teria direito à
isenção de parte de seus rendimentos, o que motivaria o cancelamento da Notificação de
Lançamento.
Sobre essa isenção, assim dispõe o art. 4o, inciso VI, alínea “a” da Lei no 9.250/1995, na
redação dada pela Lei no 11.482, de 2007:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por
entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 2007)
(...)
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)”
Conforme norma acima reproduzida, desde que comprovado que o Contribuinte possui
idade de 65 anos ou mais e que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, fica isenta do IRPF a
parcela mensal de R$ 1.372,81 no ano-calendário 2008, que, multiplicada por doze,
totaliza a R$ 16.473,72.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000190/2010-18

De início, já se observa que a parcela que seria isenta no ano-calendário 2008, de R$
16.473,72, não supera o total da omissão de rendimentos apurada, de R$ 20.567,52, o
que, ainda que se restasse comprovada a isenção, geraria uma omissão de rendimentos
de R$ 4.093,80.
No entanto, apesar de restar comprovado que o contribuinte possuía mais de 65 anos de
idade no início do ano-calendário 2008, não há nos Autos qualquer prova de que os
rendimentos, tanto da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais quanto do
Banco do Brasil, são oriundos de aposentadoria, não sendo possível, portanto,
concluir que os rendimentos, no montante de R$ 16.473,72, seriam isentos do
IRPF.
....
Ora, em contraponto à Decisão guerreada, em relação ao rendimento proveniente
do Estado de Minas Gerais, o interessado apresenta a comprovação de sua aposentadoria em
data anterior ao exercício em comento cf. cópia de publicação no Diário Oficial de Minas Gerais
e cópia de sua Carteira de Trabalho (e-fls. 41/43). Assim, comprovada a idade e a origem destes
rendimentos deve ser reconhecido o valor legal de isenção para o contribuinte de R$16.473,72.
E quanto ao rendimento declarado em DIRF pelo Banco do Brasil, verifica-se
através dos documentos judiciais ora anexados (e-fls. 44/45), que realmente o valor levantado é
rendimento do requerente da ação n. 024907.000221-0, e não do recorrente, o que lhe dá razão
então quanto à exclusão do valor de R$2.720,99 dos rendimentos tributáveis do ano calendário
2008. Mas por outro lado, também deve ser verificado no cálculo do imposto que não pode ser
aproveitado o IRRF na fonte apontado pelo Banco do Brasil no montante de R$81,62.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal, excluindo da base de cálculo os valores de
rendimentos tributáveis no montante de R$19.194,71 mas mantendo a omissão de R$1.372,81 e
excluindo o IRRF no valor de R$81,62.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir
dos rendimentos tributáveis o valor de R$ 19.194,71.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Original